Tribunal: TJDFT
Processo: 0718264-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0718264-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOBSON FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pelo agravante (ID 37356837). Nos termos do artigo 110, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não cabe sustentação oral em Recurso de Agravo em Execução. Contudo, o advogado constituído poderá acompanhar a sessão telepresencial a ser designada. Atente-se a Secretaria para os dados informados pelo causídico na petição de ID 37356837, a fim de que possa acompanhar o julgamento. Cumpra-se. Int. Brasília, 15 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.